Tribunal: CARF
Processo: 11065.906145/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906145/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.793 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
-
POSSIBILIDADE - NECESSÁRIO COMPROVAR A CERTEZA E
LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO
O saldo negativo de IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição por parte da
pessoa jurídica. Para que o pedido seja deferido, contudo, há de se demonstrar,
conforme preceitua o art. 170 do CTN, que o direito creditório pretendido
reveste-se de certeza e liquidez. Se a Interessada não logra comprovar estes
atributos, não merece guarida sua pretensão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.791, de 12 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 11065.903041/2012-63, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906145/2012-20
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906145/2012-20

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O Contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2009.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inobstante a argumentação defendida pela ora Recorrente, a manifestação de
inconformidade foi tida por improcedente.
Cientificada do acórdão no 14-105.827 de manifestação de inconformidade, a
Recorrente apresentou o recurso voluntário ora em julgamento.
Por meio do apelo, a Recorrente repete os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, faz alegações genéricas e não combate o mérito da decisão
proferida pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
MÉRITO
A celeuma cinge-se a pedido de restituição de saldo negativo de CSLL que foi
parcialmente reconhecido pela unidade da RFB, homologando-se a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
O PERDCOMP 40833.28789.130212.1.7.03-762 ostentou direito creditório de
R$ 91.363,89, ao passo que o despacho decisório reconheceu a procedência de
R$ 80.138,51.
A decisão recorrida atestou que os fundamentos que motivaram o
reconhecimento apenas parcial do direito creditório pelo despacho decisório,
quais sejam, a falta de confirmação de estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores no valor de R$ 3.507,93 e retenção de CSLL
na fonte, no valor de R$ 7.717,43, restaram incontroversos.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906145/2012-20

As alegações apresentadas em manifestação de inconformidade resumiram-se a
apontar a divergência entre o saldo negativo de CSLL no PERDCOMP (R$
91.363,89) e na DIPJ (R$ 83.091,36).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente não traz qualquer argumento para
infirmar a conclusão a que chegou a DRJ, limitando-se a apresentar
manifestações genéricas de procedência do seu pedido.
Assim, com base no previsto no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, adoto como
fundamento para decidir, por concordar com ele, o voto integrante do acórdão
recorrido:
A manifestação de inconformidade interposta atende aos pressupostos de
admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
O Despacho Decisório – DD reconheceu apenas em parte o direito creditório
pleiteado pelo Contribuinte, e assim a compensação declarada foi homologada
apenas parcialmente.
Não foram confirmadas pelo DD as seguintes parcelas informadas pelo
Contribuinte:

Em sua defesa, o Contribuinte não contesta a falta de confirmação dessas
parcelas (Estimativas compensadas com SNPA - R$ 3.507,93 e retenções na
fonte - R$ 7.717,43), pelo que a matéria deve ser considerada incontroversa.
As alegações apresentadas referem-se unicamente à divergência existente entre o
saldo negativo informado do PER/DCOMP (R$ 91.363,89) e na DIPJ (R$
83.091,36). Procura o Contribuinte demonstrar que se equivocou ao preencher tal
valor na DIPJ.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906145/2012-20

Entretanto, os argumentos aduzidos não têm o condão de infirmar a decisão
combatida. Vejamos.
Com a não confirmação pelo DD dos valores citados acima, a soma das parcelas
de crédito de CSLL confirmadas foi apenas de R$ 133.399,95, que, subtraídos da
CSLL devida no período - R$ 53.261,44 (valor ratificado pelo Contribuinte em
sua defesa), revelou o verdadeiro saldo negativo de CSLL no período, de R$
80.138,51, gerando assim a homologação apenas parcial da Compensação
declarada.
Portanto, concluo que nem o valor informado em DCOMP (R$ 91.363,89), nem
o valor informado em DIPJ (R$ 83.091,36) representam o valor do Saldo
Negativo de CSLL do período. O único valor correto é o do Despacho Decisório
(R$ 80.138,51).

Nesse diapasão, nenhum reparo merece a decisão exarada.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Destaque-se, como fez anotar o acórdão recorrido, que a Contribuinte não
contestou os valores da CSLL (retida na fonte ou compensada) que não foram
confirmados pelo despacho decisório. Por outro lado, no cálculo elaborado por
ela própria, reconhece que a CSLL devida no período é de R$ 53.261,44. Este
valor, deduzido das parcelas confirmadas de CSLL (R$ 133.399,95) resulta no
direito creditório reconhecido pelo despacho decisório.
A Recorrente, como anteriormente afirmado, não refutou as conclusões a que
chegou o acórdão recorrido, limitando-se a afirmar que possui o direito
creditório pretendido e que há divergências meramente formais no
PERDCOMP.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido),
conforme determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da
Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.793 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906145/2012-20

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de
2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
A defesa apresentada não é suficiente para promover qualquer alteração na
decisão recorrida, impondo-se o não provimento do recurso voluntário.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 333
DF CARF MF
Original